Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias multa. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, por meio de todo o conjunto probatório, mantém-se a condenação.
2. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reduzida.
3. No caso, o apelante é portador de maus antecedentes e reincidente, o que impede a concessão de regime menos rigoroso. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP, o réu reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso, embora a pena tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos. Mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa imposta ao réu.